Tribunal: TJBA
Processo: 8025857-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025857-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSANA CARVALHO DA SILVA GHIGNATTI Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM OUTRO CAMPUS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para provimento de cargo de professor da UNEB, classificada fora do número de vagas previsto no edital, contra alegada preterição decorrente de contratação temporária de docentes sob o regime REDA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à nomeação de candidata classificada em cadastro de reserva, diante da contratação temporária de docentes pela UNEB para outras áreas ou Campi distintos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ exige prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada para reconhecimento de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital. 4. A contratação de docentes temporários sob o regime REDA em Campi diversos não configura, por si só, preterição em relação à candidata classificada para Campus específico, não havendo identidade entre as necessidades administrativas. 5. Ausência de comprovação da existência de vaga efetiva ou contratação irregular na área/componente curricular e Campus para os quais concorreu a impetrante. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. Para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, é imprescindível a prova cabal da necessidade premente e específica de provimento efetivo na área e Campus objeto da aprovação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IV e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 114. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 64.485/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8025857-23.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante ROSANA CARVALHO DA SILVA GHIGNATTI e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça